Tribunal: STF
Processo: AR 1152
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-24
Data de publicação: 2001-10-24

Ementa:
EMENTA:- Ação rescisória. Simulação fraudulenta. 2.
Acórdão do TJDF confirmou sentença que anulou ato jurídico, tendo em
conta que restou provada a simulação entre os então réus, além de a
compra e venda ter sido realizada com infringência do disposto no
art. 1133 do Código Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido,
havendo o Relator no STF negado seguimento ao agravo de instrumento
interposto. 4. Aresto da Segunda Turma, objeto da rescisão,
desproveu o agravo regimental, examinando os fundamentos do acórdão
recorrido. 5. Na ação rescisória, sustenta-se violação a literal
disposição de lei (CPC, art. 485, V), porque as decisões deixaram de
reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam dos autores da ação de
nulidade, arts. 3º e 267, VI, do CPC, e 1133 do Código Civil; dos
arts. 128, 264 e 282 do CPC, porque houve decisão extra petita, e
dos arts. 235, II, e 146 do CCB, porque nula, por falta de outorga
uxória a procuração do ora autor, com base na qual houve a promessa
de cessão de direitos, ao ora réu, relativa ao imóvel, anteriormente
à venda anulada. 6. Questões reagitadas, efetivamente examinadas no
acórdão rescindendo. Matéria referente às Súmulas 279 e 454, não
versada na presente ação. 7. Inocorrência de julgamento extra
petita, que se ateve tão somente à anulação das escrituras
posteriores, tal como pedido. 8. Inegável, no caso, o interesse dos
ora réus para a propositura da ação de nulidade. Na hipótese dos
autos, firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da validade do
negócio celebrado pelo marido, relativo à cessão de direitos de
promessa de compra e venda, independentemente de outorga da mulher.
Precedentes. 9. Ação rescisória julgada improcedente.